Tribunal: TJBA
Processo: 8041733-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041733-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):HELIO YAZBEK ACORDÃO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR- COMUNICAÇÃO VIA E-MAIL INCABÍVEL- EXEGESE DOS PRECEDENTES QUE EMBASARAM A SÚMULA 404 DO STJ- DANOS MORAIS CONFIGURADOS FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme posicionamento adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça consubstanciado na súmula 359, "cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Não há qualquer dispositivo legal que autorize o envio de notificação por meio eletrônico; na verdade, a orientação jurisprudencial é contrária, porque da exegese dos precedentes que embasaram a Súmula nº 404 do STJ, deflui-se que, para atendimento da norma do art. 43, § 2º, do CDC, a notificação a ser previamente enviada ao consumidor deve ser feita pelo meio postal, cuja comprovação não ocorreu nos autos. Refoge ao âmbito da normalidade, do mero inadimplemento contratual, do mero dissabor, e causa verdadeiro sentimento de impotência, fragilidade, indignação, perplexidade no requerente/consumidor, que teve seus dados inseridos nos cadastros de inadimplentes sem sequer ter sido notificado sobre o suposto débito. A fixação do valor arbitrado a título de dano moral fica a critério do julgador e deve ser balizada na razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041733-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .